Tribunal: TJES
Processo: 5012556-81.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012556-81.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DOUGLAS DOS SANTOS SERAFIM
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
INDEFERIMENTO. FALTA DISCIPLINAR EM APURAÇÃO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO.
RECURSO IMPROVIDO.

1. O reeducando não cumpriu com o requisito subjetivo, na forma do art. 112, da LEP, portanto, não faz jus ao direito de progredir para o regime semiaberto, não bastando somente a satisfação do critério objetivo. Precedente.

2. O fato da apuração da falta disciplinar não ter sido concluída, não garante ao reeducando o direito de progredir, já que o cometimento da falta, ainda em processo de apuração, é fundamento idôneo para indeferir o pedido. Precedente.

3. Recurso improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012556-81.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DOUGLAS DOS SANTOS SERAFIM

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo em execução penal, em favor de
DOUGLAS DOS SANTOS SERAFIM,

contra a decisão (id 3946392), proferida pela MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto, eis que ausente o requisito subjetivo.

Em razões recursais (id 3946393), a defesa aduz que o apenado cumpriu o requisito objetivo, para a concessão do direito de progredir de regime em 26/12/2021, bem como o processo administrativo instaurado para apurar a prática de falta média ainda está em andamento, sem apontar se conduta é boa ou ruim, o que fere o princípio da presunção de inocência.

No caso em análise, o Atestado de Conduta Carcerária (id 3946391), assinado pelo Diretor Adjunto da Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim, informou que o reeducando apresenta conduta carcerária suspensa, em razão de registro de ocorrência disciplinar para apuração de falta de natureza média, conforme processo administrativo nº 155/2002.

Veja-se que, embora o reeducando tenha cumprido o requisito objetivo, resta ausente o critério subjetivo, de modo que não faz jus ao direito de progredir para o regime semiaberto, na forma do artigo 112, da Lei de Execução Penal.

Sobre o tema, cito precedente deste Tribunal de Justiça:

“(...) 1.
Para a progressão de regime, deve a parte atender aos requisitos objetivos e subjetivos, conforme art.112 da LEP. Assim, o mero preenchimento do requisito objetivo (temporal) não é suficiente para a progressão de regime, deve a parte, ainda, preencher o requisito subjetivo, o qual não está condicionado ao lapso temporal do requisito objetivo.
(...)” (grifo nosso)

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200012720, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/03/2021, Data da Publicação no Diário: 15/04/2021

Por fim, verifico que o fato da apuração da falta disciplinar não ter sido concluída, não garante ao reeducando o direito de progredir, já que o cometimento da falta, ainda em processo de apuração, é fundamento idôneo para indeferir o pedido.

Destaco o entendimento do STJ sobre a questão:

“(...) 2.
O cometimento de duas faltas disciplinares, de natureza grave, ainda que pendentes de apuração, demonstram o não preenchimento do requisito objetivo, sendo, portanto, fundamento idôneo a justificar a negativa da progressão
.(...)” (grifo nosso)

(HC n. 639.462/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 12/3/2021.)

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 3967099),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.